Tribunal: STF
Processo: RHC 120378
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ADVOGADO. PRERROGATIVA PROFISSIONAL DE RECOLHIMENTO EM SALA DE ESTADO MAIOR. JULGADO DE ACORDO COM O DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.127. 



    1. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade do art. 7º, inc. V, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), declarando, apenas, a inconstitucionalidade da expressão “assim reconhecidas pela OAB”.



    2. Recorrente preso em sala com as características daquela prevista no art. 7º, inc. V, da Lei n. 8.906/1994.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.